Tribunal: TJDFT
Processo: 0711864-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO, em face à decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, proferida no bojo de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de ERENILDES MENDES DE SOUZA, que indeferiu pedido de reiteração de consulta aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud. Requereu a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão “a fim de que seja determinada a continuidade do trâmite processual, por meio realização de quaisquer outras medidas constritivas que entenda o Agravante como pertinentes”. Preparo regular (ID 70256216). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “No presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa das partes e sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos, posto que o agravante não demonstrou, e sequer mencionou, em que consistiria o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Do exame da decisão vergastada, não houve imposição de qualquer consequência que ponha em risco o direito ao crédito perseguido pelo agravante. Lado outro, não se pode descuidar que a lei processual também fixa terceiro requisito para a concessão de tutelas provisórias, qual seja, a reversibilidade do provimento (art. 300, §3o, do CPC), o que não se verifica neste caso, posto que uma vez realizada a consulta, os dados serão franqueados definitivamente às partes. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46